Tribunal: STF
Processo: RE 1286866
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Município de São José do Rio Preto interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    SERVIDOR PÚBLICO - Município de São José do Rio Preto - Adicional de insalubridade pago com base no salário mínimo - Alegação do Município de que não existe lei municipal que regulamente a base de cálculo - Na ausência de legislação específica, bem andou a R. Sentença ao reconhecer a necessidade de se fixar como base de cálculo o vencimento da parte autora - Isso porque a prática adotada pelo Município fixando a base de cálculo como sendo o salário mínimo vigente contraria a Súmula Vinculante nº 04 do E. STF - Recurso desprovido. 
    Alega o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 37, caput e inciso X, e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, assim como da Súmula Vinculante nº 4.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o caso tratado nesses autos não se amolda as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante nº 4 deste Supremo Tribunal, conforme já consignei em caso similar, cuja fundamentação, a seguir transcrita, adoto como razões de decidir:
    “(...)
    Ademais, é bem verdade que esta Corte ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 565.714/SP, relatora a Ministra Cármen Lúcia, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, firmou o entendimento de não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando a prática ofensa ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Na mesma assentada, foi aprovado o Enunciado Vinculante nº 4, deste Tribunal, com a seguinte redação:
    “Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
    No entanto, no caso dos autos não houve violação a súmula vinculante uma vez que o Poder Judiciário pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, apenas preencheu a lacuna da lei ao fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade no valor da remuneração da parte autora, já que a lei municipal n° 494/74 em seu artigo 134, inciso VII, previu o direito ao adicional de insalubridade, mas não dispôs qual seria a base de cálculo, o que tornaria o direito ao adicional inexequível.
    Desse modo, não há que se falar em violação a súmula vinculante n° 4, pois o julgador ordinário não substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade por outra que entendeu mais correta, nem permitiu a fixação do adicional com base no salário-mínimo. 
    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n° 677.096/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/12; RE n° 673.605/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/8/12; e RE nº 672.688/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/11/12. 
    Da fundamentação lançada pelo Ministro Luiz Fux nesse último julgado, dadas as preciosas lições que encerra para o deslinde da controvérsia instaurada nestes autos, transcreve-se o seguinte trecho: 
    “De início, pontuo que a questão de fundo debatida neste recurso não se assemelha à do paradigma da repercussão geral (RE nº 565.714, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJ.: 08.08.08), que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4 desta Corte, tampouco àquela dos autos da ADPF-MC nº 151, relator Joaquim Barbosa (rel. para o acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJ.: 06.05.11).
    Vejamos o que ficou assentado naqueles julgados.
    No julgamento do RE 565.714, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ.: 08.08.08, consolidou o entendimento de que lei paulista (LC nº 432/85), que vinculara o adicional de insalubre aplicável a seus servidores ao salário mínimo, não teria sido recepcionada por contrariedade ao seu art. 7º, IV, da Lei Fundamental de 1988. 
    Ademais, a Corte assentou que não seria legítimo proceder ao reajuste do cálculo do adicional de insalubridade com base no valor da remuneração ou do vencimento-básico percebida pelo servidor, sob pena de atuar como legislador positivo. Mais que isso, a e. Relatora Min. Cármen Lúcia salientou que tal entendimento agravaria a condição dos servidores, visto que, não raro, há hipóteses em que o vencimento-básico é inferior ao salário mínimo. 
    Não bastasse isso, afirmou que ao Poder Judiciário não seria dado substituir a base de cálculo do aludido benefício, argumento este reforçado pela expressa vedação contida na parte final do inciso IV do art. 7º da Carta de 1988. 
    Sem embargo, a Corte houve por bem manter a utilização do salário mínimo, parametrizado pelo seu valor à época do trânsito em julgado daquele recurso, como base de cálculo do adicional de insalubridade, até que sobreviesse uma nova disciplina normativa dispondo sobre os critérios de atualização. 
    Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
    A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. 
    O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
    Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).
    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Por ocasião do supracitado julgamento, foi aprovada a Súmula Vinculante nº 4, que assim dispõe: 
    “Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
    Por outro lado, na ADPF-MC nº 151, relator Joaquim Barbosa (rel. para o acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJ.: 06.05.11), a Corte, ao deferir a cautelar, acolhera solução apresentada pelo Min. Gilmar Mendes, em seu voto-vista, congelando a base de cálculo, de sorte a aplicar o salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado do da decisão. 
    Como se percebe, nos dois julgados colacionados, a Suprema Corte placitou o entendimento segundo o qual ofende o art. 7º, inciso IV, da Constituição, as disciplinas normativas fixando o salário mínimo como indexador da base de cálculo da vantagem do adicional de insalubre . 
    Entrementes, no caso em tela, a discussão aqui guarda uma singularidade: inexistem lei ou decisão judicial que tenham vinculado a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Na verdade, a discussão gira em torno da (in) exigibilidade do título executivo sobre o qual se funda ação executiva (sentença judicial nº 0313.07.220758-9) movida pela Recorrida, que supostamente teria violado a Súmula Vinculante nº 4 do STF, nos termos do art. 741, § único, do CPC.
    Vale dizer, o Recorrente objetiva reexaminar as questões de mérito da controvérsia travada na fase de conhecimento, sem impugnar especificamente os fundamentos do julgado recorrido (ausência dos requisitos para a aplicação dos arts. arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 
    Diversamente do alegado pelo Recorrente, o título executivo (sentença nº 0313.07.220758-9) não se encontra suporte em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, tampouco se fundou em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal, requisitos exigidos pela legislação processual para se declarar a inexigibilidade do título executivo (art. 741, II c/c § único, do CPC). 
    A rigor, o título executivo (sentença) colmatou uma lacuna existente na legislação do Município de Ipatinga que, conquanto tenha assegurado a seus servidores o adicional de insalubridade, não fixara a base de cálculo de tal benefício. Diante de tal omissão, o magistrado a quo limitou-se a fazer a integração legislativa, estabelecendo como base de cálculo os vencimentos-básicos dos servidores, de modo a não recair na vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, ao passo que asseguraria a fruição da vantagem pelos servidores. 
    Mais que isso, o título executivo (sentença) fundou-se na Lei nº 494/74 do Município de Ipatinga que jamais fora objeto de pronunciamento desta Suprema Corte. Além disso, sequer se pode cogitar-se que a aludida norma colide com a Súmula Vinculante nº 4, na medida em que, reitera-se, ela não fixou qualquer indexador para o cálculo da vantagem.
    No mesmo sentido, o RE nº 677.096/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ.: 23.03.2012, cuja ementa segue abaixo transcrita:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS N. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DOS ARTS. 475-L E 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE
    OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    Tais circunstâncias habilitam a incidência das Súmulas nº 283 e nº 284 do Supremo Tribunal Federal, que inviabilizam o manejo do apelo extremo. Citem-se os precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DO ARESTO IMPUGNADO, NEM PROCEDEU À INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. Agravo regimental desprovido” (AI 552.131-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 17.11.2006 ).
    “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF). II - Recurso extraordinário que não ataca especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, o que impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 284 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE 477.752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.10.2007 )” (RE nº 677.579/MG, DJe de 14/12/12).
    Nesse sentido, destacam-se:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO. 1. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário pode fixar o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, vedadas apenas a alteração do indexador estabelecido em lei e a vinculação ao salário mínimo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 650.443/MG-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/9/15). 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 673.644/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/15). 
    Por fim, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 759.421/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos requisitos para concessão da assistência jurídica gratuita às pessoas naturais em virtude da natureza infraconstitucional dessa matéria. A decisão do Pleno está assim ementada: 
    RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional (DJe de 13/11/09).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Pulique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente